Tribunal: TJES
Processo: 0029005-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029005-35.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ISABELA RODRIGUES SODRE
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID. 3738706) contra acórdão deste Órgão Julgador (ID. 3690978) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em sua peça recursal, o embargante sustenta, essencialmente, que o v. acórdão padeceria do vício de omissão quanto à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inexistindo no acórdão qualquer razão para afastar a aplicação da lei estadual.

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o julgado seja reformado para prover a apelação, bem como pede o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID. 3738706) contra acórdão deste Órgão Julgador (ID. 3690978) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - ALTURA MÍNIMA – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora não se desconheça a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a existência de legislação específica que fixe o critério de altura mínima para o ingresso nas instituições militares torna legal a exigência editalícia, outro viés merece ser considerado.

2.
Malgrado não se possa falar em inconstitucionalidade da legislação estadual ou mesmo ilegalidade da previsão editalícia, a própria natureza da norma impõe ao julgador o dever de apreciar a situação concreta em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preponderantes no âmbito da Administração Pública. Com efeito, destaca-se a previsão do artigo 2º, parágrafo único, VI, da Lei 9.784/99, que embora regule o processo administrativo no âmbito federal, traz importante preceito a ser observado pela administração pública.

3.
Embora seja legítima a estipulação de critérios legais para acesso ao cargo público, não se dispensa a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar excessos normativos, restrições desnecessárias, abusivas ou irrazoáveis. Inclusive, em caso semelhante, este Tribunal já se posicionou no mesmo sentido
“A desclassificação posterior de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura”.
(TJES, Classe: Apelação, 024130154867, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015).

4.
Na hipótese se afigura desarrazoada a eliminação da apelada do certame em razão da irrisória diferença na sua– dois centímetros – na medida em que o fato de ela não ter alcançado o limite mínimo de altura não possui o condão de impedir o bom desempenho nas atribuições atinentes ao cargo disputado, sendo certo que tal fator não prejudique a sua aptidão física a ser aferir por meio das provas e exercícios específicos direcionados ao cargo que almeja.

5.
Recurso improvido.”

Em sua peça recursal, o embargante sustenta, essencialmente, que o v. acórdão padeceria do vício de omissão quanto à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inexistindo no acórdão qualquer razão para afastar a aplicação da lei estadual.

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o julgado seja reformado para prover a apelação, bem como pede o prequestionamento da matéria.

Traçadas as premissas, passo a analisar o mérito do recurso.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Nas palavras do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Por meio de simples leitura das razões recursais, constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para a qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedentes deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INEXISTENTE EFEITO MDIFICATIVO- IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido quaisquer dos vícios delimitados no art. 1.022 do CPC/15. 2.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.

Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar." (EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS). Precedentes do STJ . 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012111200007, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. O acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso e não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

3. Esta c. Câmara decidiu pela possibilidade da conversão do pedido de anulação da consolidação da posse do imóvel em discussão em perdas e danos por aplicação de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, sendo formulado pedido de anulação contratual c/c retorno da posse ou propriedade do bem, é cabível o seu pedido de conversão em indenização no caso de impossibilidade de anulação do contrato ou de reintegração dos autores, exatamente como ocorreu in casu .[...] 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035120223629, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETO DO RECURSO - RECURSO IMPROVIDO. 1 A irresignação de ambos os embargantes não merece guarida, porquanto as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas no julgado vergastado.
2 - Ao julgador cumpre apreciar as indagações de acordo com o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a julgar a questão conforme pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
3 Recurso improvido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 100170045577, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019).

Com efeito, a matéria alvo da sustentada omissão, qual seja, a alegada ausência de manifestação quanto à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e de fundamentação para afastar a aplicação da lei estadual, restou devidamente enfrentada pelo acórdão objurgado, senão vejamos:

“[..] O processo em questão gira em torno da possibilidade da ora apelada prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018, para ingresso no cargo de soldado combatente da Polícia Militar deste Estado, tendo em vista não possuir a altura mínima exigida pelo referido Edital.

Na hipótese, a ora apelada foi considerada inapta por ter 1,58m enquanto o Edital do certame previu a altura mínima de 1,60m. Por tal razão foi eliminada do certame.

Tal eliminação teve como fundamento a Lei Estadual nº 3.196/1978 repetida pelo edital do certame, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, prevê como um dos requisitos para ingresso na PMES a altura mínima para homens e mulheres, nos seguintes termos:

Art. 9º - O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na Carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula, nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: [...] II - ter altura mínima descalço e descoberto de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres [...].

Embora não desconheça a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que a existência de legislação específica que fixe o critério de altura mínima para o ingresso nas instituições militares torna legal a exigência editalícia, entendo que outro viés merece ser considerado. Senão, vejamos.

Nestes termos, malgrado não se possa falar em inconstitucionalidade da legislação estadual ou mesmo ilegalidade da previsão editalícia, entendo que a própria natureza da norma impõe ao julgador o dever de apreciar a situação concreta em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preponderantes no âmbito da Administração Pública.

Com efeito, destaco a previsão da Lei 9.784/99, que embora regule o processo administrativo no âmbito federal, traz importante preceito a ser observado pela administração pública:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...] VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; [...]

Diante de tal contexto, embora seja legítima a estipulação de critérios legais para acesso ao cargo público, não se dispensa a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar excessos normativos, restrições desnecessárias, abusivas ou irrazoáveis.

Inclusive, em caso semelhante, este Tribunal já se posicionou no mesmo sentido, consoante a ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL - ESTATURA MÍNIMA - DIFERENÇA ÍNFIMA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CANDIDATO CONSIDERADO APTO EM TODAS AS FAZES - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Embora a Lei Estadual N º 3.176/78, com redação dada pela Lei Complementar estadual 667/2012, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, em seu art. 9 º, inciso II, estabeleça a altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), para candidato do sexo masculino ao ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que o candidato ao cargo demonstra, ao logo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar. II - A desclassificação posterior de candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura. III - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada. (TJES, Classe: Apelação, 024130154867, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 16/04/2015)

Na hipótese entendo que se afigura desarrazoada a eliminação da apelada do certame em razão da irrisória diferença na sua altura – dois centímetros – na medida em que o fato de ela não ter alcançado o limite mínimo de altura não possui o condão de impedir o bom desempenho nas atribuições atinentes ao cargo disputado, sendo certo que tal fator não prejudique a sua aptidão física a ser aferir por meio das provas e exercícios específicos direcionados ao cargo que almeja.

Acrescento, ainda, que a simples definição de padrão de altura não garante, propriamente, a seleção de pessoal apto ao exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado militar, da mesma forma que não deveria servir como critério para vedar o acesso dos candidatos ao cargo público.[...]” (destaquei).

Portanto, verifica-se que o acórdão objurgado não deixou de se manifestar sobre o ponto do recurso então em julgamento, ao contrário, manifestou-se de maneira específica e coerente sobre a questão, mas alcançando conclusão diversa da esperada pelo ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação.

Em suma, constitui jurisprudência pacífica que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme aresto que se segue:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

E, ainda,

“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”

(STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016).

Desse modo, por não verificar no julgado qualquer dificuldade de compreensão ou falta de clareza que poderia caracterizar a sua ininteligibilidade e, por conseguinte, a omissão de que trata o art. 1.022, inciso II, do CPC, não deve prosperar a pretensão da embargante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da relatora.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.

2) No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3) Por meio de simples leitura das razões recursais, constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES.

4) Em suma, constitui jurisprudência pacífica que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação).

5) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

6) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.